Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704509-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL ROMAO DA SILVA SARMENTO MOTA AGRAVADO: FRANCISCO LASMAR NOBRE, JEAN DAISY CORTEZ DA SILVA NOBRE D E S P A C H O Na petição de ID 61724477, os agravados reiteram pedido de desbloqueio da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), depositada nos autos do processo no 0030396-34.2013.8.07.0001. Nada a prover. A questão foi apreciada em decisões monocráticas pretéritas e aguarda solução definitiva pelo órgão colegiado (ID 55688525 e 56561788). Aguarde-se o julgamento definitivo do mérito do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2024 09:27:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador